Tribunal: TJDFT
Processo: 0701288-08.2021.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
DIREITO PENAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. CONCURSO MATERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Invasão de domicílio. Viola o art. 150 do Código Penal (entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências) o agente que invade a área comum do lote onde habitam as vítimas. A prova dos autos confirma a denúncia e demonstra que o réu, tentando evadir-se de um bar onde afirma ter havido uma confusão, ingressou no lote onde se localizam as casas das vítimas sem autorização de nenhuma delas. Viola, assim, o disposto na norma penal em exame.
3 – Materialidade e autoria. A materialidade e autoria do crime estão suficientemente demonstrados pelas provas produzidas. O próprio réu afirma que ingressou no lote em razão de uma confusão que ocorreu no bar onde estava bebendo. Tal afirmação está em conformidade com o depoimento da testemunha Eghon Jelsey, que é claro e firme. De igual forma, as declarações das vítima Dieysse e Carlos Eduardo.
4 – Palavra da vítima. Valor probante. Não há qualquer evidência da existência de interesse das vítima na imputação de delitos ao réu. Além disso, o crime foi praticado em situação em que não é comum ser presenciado por outrem, de modo que a palavra da vítima tem especial relevo, especialmente quando confirmada por outros meios de prova. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.